Tribunal: TJES
Processo: 5010787-38.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010787-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TONNY SILVA DA COSTA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2.
Tratando-se de reincidente específico, não obstante as alegações destacadas pelo juízo originário, e precedente não vinculativo emanado do Colendo STJ, mencionado pela Douta Procuradoria de Justiça, a Corte opta por manter o seu entendimento, externado pelo próprio STJ, no sentido de que:

A)
As condições pessoais do apenado, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc);
B) A
condição de reincidente
possui caráter pessoal
,
e,
uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas;

C)
A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas), pois não regulamentou o livramento condicional na hipótese de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas.

3.
Em se tratando de reincidente genérico que passou a ostentar o status de reincidente específico, em razão da prática de delitos de tráfico de drogas – equiparados a crimes hediondos - não é cabível a concessão do livramento condicional pela própria redação do art. 83, inciso V, do CP, entendimento que se aplica à totalidade das penas impostas.

4.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, ___ de ___________ de 2023. RELATOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO/
ES,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA
8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, que, em síntese, após analisar as peculiaridades relativas a reincidência, implementou a fração de 1⁄2 com relação ao crime comum, para fins de livramento condicional, mesmo em se tratando de apenado que também ostenta reincidência específica.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que:
1
)
A decisão objurgada é nula, por ausência de fundamentação;
2)
Ainda que o agravado seja reincidente genérico, tratando-se de apenado que também ostenta reincidência específica, este status deve ser invariavelmente considerado para fins de obstar o livramento condicional com relação a todas as penas impostas, inclusive quanto a delitos comuns.

Almeja, portanto, a reforma da decisão
objurgada, a declaração de nulidade ou reforma da decisão impugnada.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos rejeito de plano
a alegação de nulidade do decisum objurgado por ausência de fundamentação,
haja vista que foram externados argumentos jurídicos aptos para fins de rejeição do pedido de retificação de parâmetros de cumprimento de pena, e, como sabemos, decisão sucinta não se confunde com decisão sem fundamentação.

Eis o conteúdo do decisum impugnado:

DECISÃO

Verifico que o Ministério Público requer em sua manifestação movimento 97.1 o reconhecimento da reincidência específica do apenado a fim de que o mesmo não tenha direito a concessão do livramento condicional sobre a totalidade das penas, ou seja, nos crimes comum também.

Todavia, verifico que a decisão proferida no movimento 79.1 reconheceu a condição de reincidência do apenado bem como determinou a retificação do resumo de pena.

Ocorre que o Código Penal, em seu artigo 83, V, prevê a concessão do livramento condicional ao agente não reincidente em crime hediondo, ou seja, excluindo a concessão apenas nos casos de reincidência ao crime hediondo e não aos crimes comuns. Sendo assim, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público a fim de que seja mantido a concessão do livramento condicional em relação aos crimes comuns, após o cumprimento de 1⁄2 da pena por ser o apenado reincidente, observados a fração correspondente ao crime hediondo, qual seja, 1/1. Cumpra-se a Portaria 001/2020. Dê-se ciência a Defesa e ao Ministério Público da presente decisão. Diligencie-se”.

Q
uanto ao mérito,
entendo que o recurso merece acolhimento.

Como se sabe, a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

É que “tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido
decisum
, no tocante ao
quantum
da pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia,
as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc
).
” (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

In casu, quanto a reincidência, afere-se que o agravado ostenta as seguintes condenações:

Condenação n. 1
)
relativa aos autos n. 0018994-88.2012.8.08.0024, data do fato 25/05/2012, trânsito em julgado em 04/10/2013, pela prática do
artigo 33 da Lei de Drogas;

Condenação n. 2)
relativa aos autos nº 0000614- 17.2012.8.08.0024, data do fato 29/12/2011, trânsito em julgado em 07/09/2017, pela prática do delito previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento;

Condenação n. 3
)
relativa aos autos nº 0028565-15.2014.8.08.0024, data do fato 14/08/2014, trânsito em julgado em 21/05/2018, pela nova prática do delito previsto
artigo 33 da Lei de Drogas
.

Tratando-se, portanto, de reincidente específico - não obstante as alegações destacadas pelo juízo originário, e precedente não vinculativo emanado do Colendo STJ, mencionado pela Douta Procuradoria de Justiça -, entendo por bem manter o entendimento manifestado reiteradamente por esta Corte, e pelo próprio STJ, no sentido de que:

A)
As condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc);
B) A
condição de reincidente
possui caráter pessoal
,
e,
uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas;

C)
A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas), pois não regulamentou o livramento condicional na hipótese de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas.

Assim, em se tratando de reincidente genérico
que passou a ostentar o status de reincidente específico
, em razão da prática de delitos de tráfico de drogas – equiparados a crimes hediondos - entendo que realmente não é cabível a concessão do livramento condicional pela própria redação do art. 83, inciso V, do CP, entendimento que se aplica à totalidade das penas impostas.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5010787-38.2022.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ALEXANDRO VASCONCELOS CAETANO

RELATOR: DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO-VISTA

Senhor Presidente. Eminentes partes.

Rememoro que se trata de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
em face da r. Decisão (Id. 3687025, p. 9) proferida pelo Juízo da 8º Vara Criminal de Vila Velha (Exclusiva do Regime Fechado – SEEU), nos autos do processo de execução tombado sob nº
0011778-42.2013.8.08.0024
, por meio da qual fora indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional formulado pelo
Parquet
Estadual, para que a reincidência específica em crime hediondo atingisse todas as penas unificadas, sem discriminação da natureza de cada crime.

Inicialmente, não tenho dúvidas em acompanhar o e. Relator, quanto à
rejeição
da
preliminar
de ausência de fundamentação, suscitada pelo Ministério Público, tendo em vista que a r. Decisão recorrida fora embasada pela legislação pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

No
mérito
, rogo vênia para, respeitosamente, apresentar
divergência
, conforme entendimento que venho expressando nas sessões desta eg. Câmara Criminal.

Registro que o presente caso
não
se confunde com as reiteradas discussões submetidas a esta Câmara Criminal, há algum tempo, no sentido de que a reincidência é condição pessoal e, portanto, uma vez reconhecida, incide sobre todas as condenações unificadas.

Diante disso, esclareço que, para além da discussão acerca da natureza pessoal da reincidência, a presente
controvérsia recursal
consiste em definir
se a natureza
(por exemplo, hediondo ou com resultado morte)
de um dos delitos praticados pelo apenado também contamina toda a pena unificada,
ou
se deve ser
verificada
a natureza de cada
crime doloso
, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional e para a progressão de regime, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal, e art. 112, da Lei de Execução Penal) promovem essa diferenciação.

Essa questão já foi submetida ao c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que vem entendendo pela necessidade de se
distinguir
as respectivas naturezas dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, isto é, se em cada uma delas será considerado reincidente
em crime comum,

ou

em crime hediondo,

e/ou
com resultado morte
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018.

3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.

4. Entretanto, com relação aos delitos comuns, esta Corte vem entendendo que a aplicação das modificações trazidas pela Lei 13.964/2019 deve observar a verificação da existência de reincidência em delitos da mesma natureza.
Precedentes: AgRg no HC 664.003/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 675.062/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021; HC 731.581/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 30/03/2022; HC 736.490/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 07/03/2022 e HC 718.144/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 03/03/2022.

5. No caso concreto,
o paciente é reincidente em crime equiparado a hediondo - tráfico de drogas e a extensão da reincidência somente foi considerada em relação aos delitos equiparados a hediondos.
Portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO.
VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo,
quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada.

3. Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado.

4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.

5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)”

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
APENADO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO PESSOAL NA EXECUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME.
ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DO DELITO.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INDISTINTA DA REINCIDÊNCIA.
HABEAS PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2.
Embora amplamente reconhecida a reincidência, a título de condição pessoal, como instituto próprio da execução da pena, sua aplicação hodierna requer a observação das recentes alterações legislativas
, promovidas pela Lei n. 13.964/2019, quanto aos patamares exigidos para auferição da progressão de regime. 3. O Pacote Anticrime implementou um cenário de maior complexidade quanto à recidiva do reeducando, visto que, agora,
não se trata apenas do simples exame da natureza do delito (se comum ou hediondo) e da existência de registros aptos a caracterizarem a reincidência (genérica) do apenado, mas sim de uma incursão mais apurada no exame dos antecedentes criminais do indivíduo encarcerado, passando a ganhar ampla relevância se se trata de crime cometido com ou sem violência a pessoa ou grave ameaça, crime hediondo ou equiparado ou, ainda, crime hediondo ou equiparado com resultado morte.
(...). 5. Habeas corpus parcialmente concedido determinar a retificação do cálculo de progressão da pena relativo à condenação do paciente pelo crime comum, nos termos da conclusão do voto. (STJ, HC 654.870/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 20/9/2022. DJe: 30/9/2022).”

Por mais que, em primeiro momento, tal entendimento cause algum estranhamento diante do sistema de penas unificadas, transcrevo a didática fundamentação do e. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
compatibilizando
, em sede de unificação de penas, o caráter pessoal da reincidência (que atinge toda a condenação), com a necessidade de distinguir a natureza de cada delito praticado:

“A individualização da execução, quando existem crimes de naturezas diferentes, sempre foi realizada de forma destacada, à vista de regras diferenciadas para progressão de regime e outros benefícios. Essa dinâmica não foi modificada pelo Pacote Anticrime.
Sempre que necessário, o Juiz fará o cálculo separado e, atualmente, não é somente a reincidência que interfere nos prêmios do sistema progressivo, mas também o resultado morte, a condenação por delitos específicos, a condição de mulher gestante ou responsável por criança etc.,
o que tem de ser devidamente observado.

Remanesce a possibilidade de reconhecimento da reincidência na fase da execução, para irradiar seus efeitos sobre o total da pena, a depender de blocos específicos de crimes
,
que terão cálculos de benefícios diferenciados a depender de sua natureza, se houver regras mais severas de individualização da pena.

A execução não pode deixar de ser unificada ou somada, pois não foi revogado o art. 111 da LEP.
1
”

Com efeito, pelo raciocínio jurídico atualmente empregado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
não há que se confundir
o caráter pessoal da reincidência (que atinge toda a execução), com a natureza dos delitos praticados – estes, vinculados ao fato criminoso –, sendo necessário observar os patamares legais inerentes a cada um deles. Tal diferenciação não é novidade legislativa, nem jurisprudencial, porém ficou robustecida com as modificações promovidas no art. 112, da Lei de Execuções Penais, pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”).

Nesse contexto, consagrou-se o entendimento de que deve ser aferido o patamar de progressão ou livramento que se amolda a cada situação, considerando as circunstâncias dos delitos respectivos, o que não afasta a noção de que o apenado será considerado reincidente em toda a execução.

Em termos pragmáticos, entendimento contrário resultaria que a prática de um delito específico (por exemplo, hediondo ou com resultado morte)
contaminaria
permanentemente
(enquanto não houver a depuração) todas as penas de uma pessoa –
passadas e até futuras
–, ainda que tais penas digam respeito a crimes comuns ou de menor potencial ofensivo, o que não parece ser a melhor abordagem teleológica dos institutos pertinentes, dentro do sistema de individualização das penas.

Esta eg. Segunda Câmara Criminal possui julgado em sentido semelhante:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. ART. 35, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE 1/2 PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Preliminar de Nulidade da Sentença. Embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual. Preliminar rejeitada. 2. Mérito.
A reincidência é condição personalíssima e, por conseguinte, deve se
r
estendida à totalidade da pena.
3. Conforme o art. 83, do Código Penal, e art. 43, da Lei n° 11.343/06, em caso de crime de reincidência específica em crime hediondo, é vedada à concessão de livramento condicional.
4. Evidenciada a condição de
reincidente específica
na prática de crime hediondo ou equiparado, deve ser afastada a concessão do benefício de livramento condicional à apenada
em relação ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por expressa vedação legal
. 5.
No tocante à reincidência em crime comum (art. 35, da Lei n° 11.346/06), deve incidir a fração de 1⁄2 (metade) para fins de livramento condicional,
nos termos do art. 83, II, do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido. (AgExPe nº 5010790-90.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Helimar Pinto – Rel.: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 02/02/2023).”

Conclui-se, portanto, que
o apenado será considerado reincidente
para toda a execução
, mas a natureza de um delito (hedionda ou com resultado morte, por exemplo) – que repercute nos requisitos para os benefícios da execução –
não atingirá todas as penas
indistintamente
, de modo que serão utilizadas frações diferentes para cada uma delas, posteriormente unificadas para o cálculo do tempo necessário para preenchimento do requisito objetivo, sendo que o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) já está habilitado a tais cálculos.

No presente caso, verifico que, para fins de
livramento condicional
, o Juízo
a quo
promoveu a
distinção
dos casos em que o apenado é
reincidente em crime comum, fazendo incidir a “fração de 1⁄2”
(art. 83, II, do Código Penal), daqueles em que o apenado é
reincidente específico em crime hediondo
e/ou com resultado morte
, estando vedada a concessão do benefício
(“fração 1/1” – art. 83, V, do Código Penal; art. 112, VI, “a” e VIII, da LEP).

Desse modo, agiu com acerto o Juízo da Execução ao fazer a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente
rogo vênia
aos judiciosos e fundamentados posicionamentos em sentido contrário, mas
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

1
Voto no AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao? um_registro=202202440162&dt_publicacao=24/11/2022>. Acesso em 22mar2023.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.